Tribunal: TJDFT
Processo: 0724980-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO COMERCIAL DE IMÓVEL URBARNO. COMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de relação jurídica de natureza civil (locação comercial de imóvel urbano) estabelecida entre particulares; não configurada situação de escolha aleatória do foro, tendo o ajuizamento amparo legal (artigo 63, caput e § 1o do Código de Processo Civil; art. 58, caput e II da Lei Federal 8.245/1991) e contratual (Cláusula Sexta do 5o Instrumento Particular de Aditamento ao Contrato de Locação); não evidenciada hipótese de patente ilicitude ou abusividade (da qual resulte manifesto prejuízo ao exercício do direito de defesa ou hipossuficiência decorrente da aplicação da cláusula de eleição de foro) a justificar a imediata declaração de ineficácia do dispositivo. 1.1. Nesse passo, prevalece a regra de que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, dependendo de provocação da parte interessada para que seja eventualmente reconhecida (art. 63, § 4o e art. 64 do CPC).
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.